Tribunal: TJSP
Processo: 1002428-32.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência em parte para declarar a inexistência do débito e condenar a parte ré a devolver à autora, em dobro, os valores indevidamente cobrados. Insurgência recursal da autora visando a condenação da parte ré no dano moral.
2.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência em parte para declarar a inexistência do débito e condenar a parte ré a devolver à autora, em dobro, os valores indevidamente cobrados. Insurgência recursal da autora visando a condenação da parte ré no dano moral.
2. DANO MORAL. Caracterização. Verba devida. Empréstimo consignado não reconhecido. Cobrança mediante boleto bancário, em devolução, de valor maior do que o que foi disponibilizado à autora. Autora que não deu causa ao depósito do empréstimo questionado. Fixação em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes da C. Câmara.
3. SUCUMBÊNCIA. Parte ré condenada a arcar integralmente com as custas e despesas do processo, e verba honorária do patrono da autora, fixada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC/15.
4. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.